Tribunal: STF
Processo: ARE 1458648
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário em virtude da deficiência na fundamentação no tocante à repercussão geral da controvérsia, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC (eDOC 197).



    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada. Alega, em síntese, que (eDOC 199, p. 4):



    “9. Neste sentido, é de bom grado recordar que a Embargante dedicou tópico exclusivo em seu Recurso Extraordinário para comprovar a repercussão geral da discussão acerca da inconstitucional incidência do ICMS-ST nas aquisições de insumos destinados às refeições comercializadas pela Embargante.



    10. Inclusive, visando elucidar a repercussão geral do caso, a Embargante destrinchou pormenorizadamente os reflexos da presente discussão, quais sejam: econômicos (relacionado a necessidade de que esta C. Corte controle os excessos constitucionais da Fazenda Pública na tentativa de angariar novas receitas), sociais (relacionado a existência de diversos contribuintes em situação semelhante ao da Embargante, que são compelidos à inconstitucional cobrança) e jurídicos (relacionado a manutenção de entendimentos contrários a princípios constitucionais, que são aplicados pelo Fisco e pelos tribunais a quo, em detrimento dos direitos fundamentais dos contribuintes e da celeridade e eficiência da administração pública).



    11. Destarte, com a devida vênia, diferentemente do consignado na r. decisão embargada, a Embargante logrou êxito em demonstrar a repercussão geral da questão debatida em seu Apelo Extraordinário, não havendo qualquer óbice à admissibilidade de seu recurso.



    12. Ademais, superada a questão atinente ao não seguimento de seu Recurso Extraordinário, de rigor seja sanado o pequeno vício de omissão da r. decisão monocrática quanto ao teor da petição protocolada pela Embargante em 05/10/2023, noticiando a ocorrência de fato superveniente relevante ao adequado desfecho da lide, consistente na Consulta Formal obtida pela Embargante, na qual a Embargada reconhece a não incidência do ICMS-ST nas operações de aquisição de insumo por parte da Embargante pela ausência de operação subsequente apta a materializar o fato gerador presumido do ICMS-ST.”



    A parte embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração opostos (eDOC 204).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão quanto as razões aduzidas em sede de demonstração de repercussão geral.



    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007.



    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto.



    Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 1.3.2011)



    Confiram-se também: AI 788.271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.12.2012, e RE 595.783 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 13.5.2011.



    Com efeito, para que se satisfaça o requisito da adequada demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas, não basta a exposição da questão em debate e de suas eventuais consequências de forma genérica e superficial. É preciso que se efetue esforço argumentativo, partindo-se de dados concretos, voltado ao convencimento do julgador de que, efetivamente, aqueles temas desbordam dos contornos subjetivamente limitados de um processo judicial como tradicionalmente concebido.



    Tendo em vista que não se desincumbiu a parte insurgente desse esforço, como se verifica a partir do exame dos argumentos por ela empregados para demonstrar a repercussão geral dos tópicos trazidos por meio do apelo extremo, inexiste qualquer reparo a ser realizado na decisão impugnada. 



    Assim, por não ter a parte recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, negou-se seguimento ao recurso extraordinário



    No que diz respeito à petição protocolada pela Embargante em 05/10/2023 (eDOC 195), noticiando a ocorrência de fato superveniente relevante ao adequado desfecho da lide, trata-se de resultado de consulta feita à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, datado de 30.08.2021, mas só juntado aos autos em 05.10.2023.



    Inviável a análise do documento tendo em conta o óbice da preliminar de repercussão geral não atendido, bem como porque a jurisprudência do STF se firmou no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. ANISTIA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Fato novo superveniente, constitutivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. Observância. Impossibilidade, dado que o artigo 462 do Código de Processo Civil não tem aplicação após o julgamento do recurso, em embargos de declaração opostos com a finalidade de modificar a conclusão do acórdão embargado. Precedente.



    2. Mandado de segurança. Inaplicabilidade de dispositivo de lei superveniente à impetração, dado que a autoridade coatora a respeito de sua aplicação não expediu qualquer ato ilegal. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 117.323-ED, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJe 08.11.2002).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. FATO SUPERVENIENTE. OBJETO NÃO VINCULADO AO DECIDIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DIVERSA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 598.900-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.04.2016).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973)



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.349.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2022).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente